Tribunal: TJMT
Processo: 1014079-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de no 1020028-02.2019.811.0041, ajuizada em face de ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula no 102.979, 102.980 e 102.981, registrados no Cartório do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento da ação.
Para tanto, aduz a agravante que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque comprovou tanto a aquisição anterior quanto o pagamento integral do contrato de compra e venda dos imóveis discutidos na lide, correspondentes aos apartamentos 1001, 1002 e 1003 do Edifício New Avenue, localizado no Jardim Tropical, nesta Capital.
Salienta que os mesmos apartamentos foram posteriormente vendidos à primeira agravada que, em conluio com a segunda, tenta se ver livre da incumbência de demonstrar seu domínio sobre os imóveis, sem apresentar, todavia, comprovante de pagamento idôneo das unidades.
Assevera que é evidente o perigo de dano, na medida em que a Justiça Federal já autorizou a baixa da hipoteca e a escrituração do imóvel em favor da agravada Estrutura Empreendimentos Imobiliários LTDA, a qual poderá dispor dos imóveis objeto da lide, impedindo a agravante de ser investida no uso e gozo dos seus bens, caso se sagre vitoriosa na demanda originária.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão que indeferiu a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula no 102.979, 102.980 e 102.981, registrados no Cartório do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento da ação originária.
É que o contrato de compromisso de compra e venda acostado à id. 20009597 dos autos de origem comprova a aquisição, pela agravante, dos apartamentos 1001, 1002 e 1003 do Edifício New Avenue, na data de 06/08/2013, os quais foram novamente vendidos pela segunda agravada à primeira na data de 18/04/2016; e os comprovantes acostados à id. 20009616 daqueles autos demonstram o pagamento integral das referidas unidades, não havendo no feito nenhum documento hábil que comprove que a negociação tenha sido desfeita pelos contratantes primários.
De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente, eis que o Juízo da 3a Vara Cível da Justiça Federal, nos autos do processo no 1003545-96.2019.4.01.3600, autorizou a baixa da hipoteca e determinou a transferência do domínio dos apartamentos em favor da agravada Estrutura Empreendimentos Imobiliários LTDA, de forma que, caso seja efetivada a escrituração dos imóveis em questão, esta poderá deles dispor, inviabilizando o resultado útil do processo.
Outrossim, acaso julgado improcedente o pleito da agravante na origem, a medida é plenamente reversível.
Assim sendo, uma vez constatada a concomitância dos requisitos autorizadores da medida, prudente a concessão da medida liminar, para que não sejam causados maiores danos à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula no 102.979, 102.980 e 102.981, registrados no Cartório do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.